Tribunal: TJPA
Processo: 0801485-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801485-93.2023.8.14.0401

APELANTE: DAVID PALHETA PINHEIRO, DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA, LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. BIS IN IDEM INEXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, com imposição de penas privativas de liberdade e multa, em regime inicial fechado, insurgindo-se as defesas quanto à nulidade por incompetência, absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há nulidade por incompetência da Justiça Estadual; (ii) verificar a ocorrência de bis in idem entre os crimes dos arts. 35 da Lei nº 11.343/2006 e 2º da Lei nº 12.850/2013 e a suficiência probatória para condenação; (iii) analisar a correção da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de incompetência, pois não demonstrado interesse da União nem transnacionalidade concreta da conduta dos réus, sendo insuficiente a mera origem estrangeira da droga para deslocar a competência.

4. Não há
bis in idem
, pois os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa são autônomos, com requisitos distintos, notadamente quanto à estrutura, número de agentes e finalidade.

5. A materialidade e autoria restaram comprovadas por relatórios técnicos, dados bancários, mensagens eletrônicas e prova testemunhal, evidenciando a integração estável dos réus à organização criminosa e à associação para o tráfico.

6. A movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica, aliada à divisão de tarefas e ao vínculo estável, demonstra o animus associativo e a participação consciente nas atividades ilícitas.

7. A palavra de agentes policiais, corroborada por outros elementos probatórios, possui validade e credibilidade quando harmônica com o conjunto probatório.

8. Mantém-se a condenação, pois as teses defensivas não encontram respaldo nos autos.

9. Na dosimetria, a pena-base deve ser reduzida quando fixada de forma desproporcional, embora mantidas as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas.

10. Mantêm-se as causas de aumento do art. 2º, § 2º e § 4º, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, diante da comprovação do uso de armas pela organização, conexão com outras organizações e transnacionalidade.

11. Aplicação da agravante da reincidência quando cabível, diante da readequação da pena-base.

12. Mantido o concurso material, com somatório das penas e regime inicial fechado, diante da quantidade de pena e reincidência.

IV. DISPOSITIVO

13. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas impostas, mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 4º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 806.431/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/06/2023; STJ, HC 712.024/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; TJMG, Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 16/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

DAVID PALHETA PINHEIRO, DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA e LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO, inconformados com a decisão que condenou DANIELE e LEILA às penas de 30 anos de reclusão e 2.100 dias multa, em regime inicialmente fechado,
pela prática dos delitos previstos no art. 2°, da Lei n° 12.850/13, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e condenou DAVID à pena de 10 anos de reclusão e 1.200 dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpõem recursos de apelação.

Aduz a apelante DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA que deve ser absolvida por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, subsidiariamente, a requer a reforma na dosimetria da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal, a inaplicabilidade da causa de aumento pelo uso de armas e a nulidade absoluta quanto à condenação extra petita do art. 2º, § 4º, IV da Lei nº 12.850/13.

A apelante LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO requer, preliminarmente, a nulidade
ab initio
do processo pela incompetência material do juízo
a quo
, remetendo-o à Justiça Federal, e, quanto ao mérito, a absolvição da apelante com relação ao crime de associação para o tráfico, seja pela insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, seja pelo reconhecimento de ocorrência de
bis in idem
entre o crime de participação em organização criminosa e de associação para o tráfico, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, alegando a fixação da pena-base no mínimo legal, a ilegalidade de utilização cumulada das causas de aumento imputadas, a inaplicabilidade da causa de aumento pelo uso de armas e das causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, IV e V, da Lei 12.850/2013, por violação do princípio da correlação.

O apelante DAVID PALHETA PINHEIRO requer a absolvição pela insuficiência de provas, com base na ausência de demonstração do
animus
associativo e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, alegando a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e, ainda, a aplicação do cumprimento de pena no regime aberto.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Conheço dos recursos.

Os recorrentes foram condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 35 da Lei 11.343/06 (DAVID PALHETA PINHEIRO,
DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA E LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO) e 2º, § 4º, IV e V, da Lei 12.850/2013 (DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA E LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO)

“Art. 35 da Lei 11.343/06 - Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

“Art.
2º, da Lei 12.850/2013 - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. (...). § 4º - A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): (...). IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes; V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.”

Pois bem.

1)

A apelante
LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO, p
reliminarmente, argúi a nulidade do processo por ausência de competência material para julgamento do feito.

Inexiste nos autos comprovação de que a conduta da apelante tenha sido capaz de atingir bem, serviço ou interesse da União ou que tenha ultrapassado as fronteiras nacionais, o que seria capaz de atrair a competência da Justiça Federal.

Ademais, o MM. Juízo
a quo
reconheceu que a transnacionalidade como causa de aumento da pena seria apenas em relação à atuação da organização criminosa Comando Vermelho em si, objetivamente considerada. Logo, não há que se falar em internacionalidade da conduta da apelante, razão pela qual afasto a pretensão de nulidade do processo por incompetência material.

Ressalta-se que os Tribunais Superiores já decidiram que em caso de tráfico de drogas, o simples fato de a cocaína ter sido adquirida em outro país não atrai a competência da Justiça Federal. Sendo assim, mantenho a competência do Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado da comarca de Belém/PA.

A alegação da recorrente quanto à ocorrência de
bis in idem
entre o crime de participação em organização criminosa e de associação para o tráfico, não merece prosperar.

Trata-se de crimes autônomos os tipos penais do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 e o descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Para a caracterização de uma "organização criminosa", a "associação" de pessoas não pode ser integrada por menos de 04 (quatro) pessoas, isto porque, além de não preencher os requisitos impostos pela lei, o objetivo da "organização" não seria alcançado com uma pequena quantidade de indivíduos. Por sua vez, o tipo penal descrito no art. 35 da Lei 11.343/06 prevê a "associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 desta lei".

In casu
, os apelantes se associaram a uma organização criminosa denominada Comando Vermelho e também se associaram a duas ou mais pessoas de forma permanente com o fim de praticar reiteradamente as condutas tipificadas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, logo, as condutas não são idênticas. A "organização criminosa" é sinônimo de um grupo bem maior em relação ao "grupo" de pessoas que se associam para o tráfico. Ademais, a organização criminosa é caracterizada pela divisão de tarefas, hierarquia de níveis e poder de comando. Já o tráfico, basta que haja a junção de pessoas como fim de praticar os crimes citados no art. art. 33 da Lei 11.343/06.

Desta forma, a recorrente estava associada a uma organização criminosa denominada Comando Vermelho e, ao mesmo tempo, associada a duas ou mais pessoas de forma permanente com o fim de praticar reiteradamente as condutas tipificadas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que “não configura
bis in idem
a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos". (HC nº 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

“(...) uma coisa é integrar organização criminosa, que, como se sabe, está ligada a uma variada gama de delitos; outra, em paralelo, é estar associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes, alguns dos quais, não relacionados a organização criminosa mencionada, com o objetivo de traficar drogas, cada qual exercendo uma demonstrado nos autos”. (STJ - HC: 712024 PB 2021/0395675-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 10/05/2022).

Afasto, portanto, a alegação de ocorrência de
bis in idem
.

2)

Todos os três apelantes, DAVID, LEILA e DANIELE, pretendem a absolvição alegando ausência de provas para a condenação.

Não possuem razão em seu inconformismo.

Os elementos probatórios colhidos em sede inquisitorial foram confirmados em juízo, considerando-se o relatório técnico e o relatório informativo (ids-85483504 e 85484047) e os depoimentos das testemunhas que esclareceram as participações dos três apelantes.

A materialidade e autoria dos delitos de integrar e promover organização criminosa e de associação para o tráfico restaram comprovada diante das extrações de dados constantes dos autos e depoimentos das testemunhas.

As inúmeras mensagens de aplicativo, depósitos e movimentações bancárias não deixam dúvidas de que as rés DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA e LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO integram e promovem o Comando Vermelho, bem como gerenciam o dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas em associação estável. As mensagens descrevem os pontos de venda de drogas denominadas “biqueiras”; o fornecimento de drogas no atacado; e a estrutura da organização criminosa na administração do tráfico de drogas pelo Estado do Pará. As mensagens comprovam que as contas bancárias das rés DANIELE e LEILA movimentavam dinheiro dos traficantes integrantes do Comando Vermelho, id-85482382; que os faccionados trocavam entre si as contas bancárias para os depósitos das contribuições dos membros para o Comando Vermelho e que esses valores garantem a retroalimentação do tráfico de drogas da organização no Estado do Pará.

Nas mensagens de aplicativo, depósitos e movimentações bancárias trazidas na denúncia, bem como nos dados cadastrais obtidos dos bancos, que as rés DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA e LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO movimentavam dinheiro dos traficantes integrantes da ORCRIM Comando Vermelho, integrando, portanto, a referida organização criminosa.

Sendo assim, as mensagens comprovam que os faccionados trocavam entre si as contas bancárias para os depósitos das contribuições dos membros para o Comando Vermelho.

A testemunha, delegado de polícia civil BRENO RUFFEIL GOMES, confirmou a estruturação e operacionalização da parte financeira da ORCRIM Comando Vermelho, afirmando que: “o DAVID PALHETA é conselheiro final da ORCRIM Comando Vermelho e também tesoureiro-geral da facção; QUE quanto à DANIELE, a DRFC instaurou procedimento, mas acredita que tenha sido arquivado em função da presente ação penal, QUE no procedimento instaurado quanto à DANIELE, puderam verificar movimentações financeiras dela em função da facção criminosa Comando Vermelho; QUE a facção criminosa Comando Vermelho se ocupou em criar funções, além dos cargos já disciplinados em seu estatuto interno; QUE as funções inicialmente eram exercidas por um indivíduo de forma isolada, de uma forma mais concentrada; QUE devido ao crescimento e expansão da facção criminosa, inclusive em outros Estados, bem como o aumento da arrecadação de valores, conselhos foram criados; QUE um caso de conselho criado é o da tesouraria; QUE a obtenção de valores é feita de diversas formas, como o dinheiro das camisas, o dinheiro das rifas (rifas de substância entorpecente, de armas de fogo); QUE camisa é uma mensalidade a ser paga por cada membro, a depender do seu cargo, da sua função, com o valor estipulado; QUE, além disso, fornecedores, cadastro de biqueira também pagam; QUE isso passou a ser cobrado por bairro, por cidade; QUE, além disso, nós temos acompanhado hoje que as extorsões têm sido uma das principais fontes de rendas da facção criminosa; QUE há um gestor maior, bem como um grupo de pessoas que recebem, circulam, que fazem com que esse dinheiro chegue aos destinatários; QUE o dinheiro arrecada é também utilizado para pagamentos, compra de armas, custeio de parentes no federal e outros; QUE a facção criminosa utiliza algumas contas, com destinos comuns ao final; QUE se consegue entender isso analisando o fluxo financeiro; QUE as contas são indicadas pela facção criminosa, com destinos comuns ao final; QUE as constas indicadas são, geralmente, de membros, pessoas ligadas a tesouraria; QUE é comum a utilização de contas de terceiros.”

A ré DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA, em juízo afirmou que: “não é integrante do Comando Vermelho; QUE o corréu DAVID PALHETA PINHEIRO é seu irmão; QUE a conta da caixa econômica era operada pelo seu irmão; QUE o seu irmão pediu emprestado a conta; QUE só teve ciência da utilização indevida de sua conta quando foi presa; QUE o seu irmão também pediu para usar a conta aberta no NUBANK; QUE disse não ter questionado o porquê de “emprestar” uma segunda conta para o seu irmão; QUE, inicialmente, disse ter emprestado a conta da Caixa Econômica em 2016 para o seu irmão. Contudo, quando confrontada com o fato de que em 2016 o DAVID estava preso, tendo fugido somente em 2018, disse não mais se recordar, podendo ter sido em 2016, 2018, mas antes de 2022, 2021.

O réu DAVID PALHETA PINHEIRO, em seu interrogatório judicial, contou a mesma versão de sua irmã.

As constantes transações financeiras realizadas nas contas das investigadas DANIELE e LEILA, sem comprovação de origem lícita, revelam a ocultação de valores e sua colocação em circulação, promovendo a ORCRIM Comando Vermelho e o tráfico de entorpecentes. Sendo assim, as alegações de que as rés

não tinham conhecimento das transações bancárias, não têm respaldo nos autos, eis que o conjunto probatório demonstra que atuavam em conluio com DAVID e sob as orientações deste.

Restou ainda comprovado nos autos que as rés DANIELE e LEILA se associaram, de maneira estável e permanente, para cometer os crimes de tráfico de drogas. O crime em questão, diferentemente do crime de tráfico de drogas, dispensa a produção de um resultado naturalístico, sendo crime formal, sem a necessidade de apreensão efetiva de substâncias entorpecentes.

Logo, o crime de integrar organização criminosa,
in casu,
o Comando Vermelho, é formal e se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico.

O art. 29 do CP assim dispõe: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”

Ressalta-se ainda que o depoimento dos policiais merece destaque, eis que seus testemunhos são dotados de credibilidade, salvo quando a defesa conseguir comprovar qualquer atitude facciosa desses agentes, o que não ocorreu
in casu
. Ademais, seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

O Comando Vermelho se trata de organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do país, inclusive no exterior. As rés não trouxeram aos autos qualquer prova capaz de comprovar suas versões dos fatos, as quais restaram isoladas, fundamentadas essencialmente na negativa de autoria, devendo, portanto, ser mantida sua condenação pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

As mensagens de aplicativo, depósitos e movimentações bancárias acostadas aos autos, não deixam dúvidas de que o réu DAVID PALHETA PINHEIRO gerenciava o dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas em associação estável. Várias das mensagens tratam dos pontos de venda de drogas; sobre o fornecimento de drogas no atacado; e sobre a estrutura da organização criminosa. Restou comprovado que as contas bancárias dos demais corréus eram utilizadas, com a ciência, concordância e participação destes, pelo réu DAVID para movimentar dinheiro dos traficantes integrantes do Comando Vermelho.

O Relatório de Inteligência Financeira nº 75608.7.9693.11922 do COAF (Anexo/Relatório Inf. Nº 39/2022- Nai/Gaeco), referente ao período de 01/3/2022 a 2/5/2022, apontam movimentações de recursos incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira dos acusados. Comprova ainda movimentação de quantia significativa por meio de conta pouco movimentada; operações que configuram artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais; recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do domicílio da pessoa natural.

De acordo com o relatório financeiro, os réus DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA e DAVID PALHETA PINHEIRO (com o nome falso de DERIK DOS REIS PINHEIRO), em apenas três meses movimentaram R$ 940.190,00 (novecentos e quarenta mil, cento e noventa reais), dos quais foi operado em créditos o montante de R$ 461.577,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais) e em débitos o montante de R$ 478.613,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e treze reais). Portanto, valores muito elevados para pessoas sem capacidade financeira lícita.

O réu DAVID PALHETA PINHEIRO, em juízo, afirmou que: “não trabalha; QUE vive de valores auferidos com aluguéis; QUE está foragido; QUE responde a outros processos criminais, tendo, inclusive, uma condenação de 22 anos; QUE saiu da cadeia em um indulto e nunca mais voltou; QUE foi conhecido como BOLACHA; QUE nega ser tesoureiro-geral do Comando Vermelho; QUE era amigo do L41, de convivência; QUE devia alguns favores ao L41; QUE, por isso, as contas bancárias eram utilizadas para recebimento de dinheiro; QUE nega a participação da sua irmã DANIELE e da LEILA na ORCRIM CVRL; QUE fazia as transações bancárias a mando do L41, por amizade; QUE sabia da origem ilícita do dinheiro; QUE sabia que o L41 era bandido; QUE DANIELE e LEILA são laranjas; QUE tomou posse do cartão da irmã DANIELE quando “saiu” da cadeia em 2018; QUE o cartão da LEILA foi “entregue” por um tal de RENATO; QUE não sabia que o dinheiro era oriundo do tráfico de drogas, mas que sabia que era de origem ilícita; QUE nunca fez parte do Conselho Geral da ORCRIM; QUE quem “manipulava” as contas era o L41; QUE só tem o conhecimento da conta da Caixa Econômica aberta pela sua irmã DANIELE; QUE não integra a ORCRIM CV; QUE vive hoje “refugiado”; QUE acha que houve algum equívoco no momento em que fora feita uma transação para a conta do NUBANK de sua irmã DANIELE; QUE quando pegou o cartão com sua irmã, pegou também a senha.”

Sendo assim, o réu David admitiu em seu interrogatório judicial que sabia da origem ilícita do dinheiro movimentado. Logo, resta comprovado nos autos que ele se associou, de maneira estável e permanente, a fim de cometer os crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Ademais, restou comprovado o vínculo associativo duradouro e estável, com o objetivo de fomentar o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. As trocas de mensagens, comprovantes de depósitos e movimentações bancárias, elementos que se mostraram atrelados ao crime de tráfico de drogas, de modo que restou clara a participação de DAVID enquanto “gerenciador” financeiro do esquema criminoso.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos apelantes, devendo ser mantida a condenação.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Da recorrente DANIELE PALHETA PINHEIRO DE SOUSA

A recorrente requer a fixação da pena base no mínimo legal; a inaplicabilidade da causa de aumento pelo uso de armas e a nulidade absoluta quanto à condenação
extra petita
do art. 2º, § 4º, IV da Lei 12.850/13.

a) Do delito previsto no crime previsto no art. 2°, da Lei n° 12.850/13:

A pena base foi fixada em 08 anos de reclusão e em 360 dias multa. Mantenho as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo,
como a seguir transcrevo:

“A
culpabilidade
é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual a ré faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia;
circunstâncias
desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação;
consequências extrapenais desfavoráveis
, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.”

Contudo, entendo que a fixação da pena base em 8 anos de reclusão e 360 dias multa se mostra demasiadamente elevada, pelo que passo a fixá-la em 4 anos e 6 meses e 150 dias multa.

Afasto a pretensão de fixação da pena no mínimo legal, eis que presentes três circunstâncias judiciais negativas.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, eis que o CV utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, bem como que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com a ré, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, pelo que mantenho a elevação da pena em 1⁄2, totalizando a pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 225 dias multa.

Mantenho ainda as causas de aumento previstas nos incisos IV e V do § 4º do art. 2º da referida lei, eis que a organização criminosa CV mantém conexão com outras organizações criminosas independentes e as circunstâncias do fato evidenciam sua transnacionalidade, pelo que mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena de 11 anos, 3 meses e 375 dias multa.

Ressalto que não é cabível na espécie a aplicação de apenas uma causa de aumento, como pretende a ora recorrente, eis que todas as causas de aumento,
in casu,
são relevantes e foram verificadas nos autos, estando devidamente fundamentadas na sentença com a demonstração das particularidades da
organização

criminosa
, não havendo, portanto, reparos a serem feitos.

b) Do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

“A culpabilidade é exacerbada, considerando que a associação para o tráfico em questão era para fornecer lucros para a organização criminosa comando vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.”

A pena base foi fixada em 10 anos de reclusão e 1.200 dias multa, mostrando-se demasiadamente elevada, razão pela qual a reduzo para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, eis que há somente uma circunstância judicial desfavorável ao réu.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que fixo a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Mantenho o concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a cumulação das penas, totalizando 17 anos e 1 mês de reclusão e 958 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

2)

Da recorrente LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO

a)

Do delito previsto no art. art. 2º, § 4º, IV e V, da Lei n. 12.850/2013

A apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a inaplicabilidade da causa de aumento pelo uso de armas e das causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, IV e V, da Lei n. 12.850/2013, por violação do princípio da correlação.

A pena base foi fixada em 08 anos de reclusão e em 360 dias multa. Mantenho as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo,
como já transcrito na análise da dosimetria da recorrente DANIELE.

Entendo também que a fixação da pena base em 8 anos de reclusão e 360 dias multa se mostra demasiadamente elevada, pelo que passo a fixá-la em 4 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias multa.

Afasto a pretensão de fixação da pena no mínimo legal, eis que presentes três circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Ausentes atenuantes.

Mantenho a incidência da agravante da reincidência e passo a aplicá-la, eis que a pena foi reduzida. Sendo assim, elevo a pena em 1/6, totalizando a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 175 dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12850/13, eis que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com a ré, pelo que elevo a pena pela metade (1/2), totalizando a pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 263 dias multa.

Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos IV e V do § 4º do art. 2º da referida lei, eis que a organização criminosa CV mantém conexão com outras organizações criminosas independentes e as circunstâncias do fato evidenciam sua transnacionalidade, pelo que mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 438 dias multa.

Incabível na espécie a aplicação de apenas uma causa de aumento, eis que todas as causas de aumento,
in casu,
são relevantes e foram verificadas nos autos, estando devidamente fundamentadas na sentença com a demonstração das particularidades da
organização

criminosa
, não havendo, portanto, reparos a serem feitos.

b)

Do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

“culpabilidade é exacerbada, considerando que a associação para o tráfico em questão era para fornecer lucros para a organização criminosa comando vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.”

A pena base foi fixada em 10 anos de reclusão e 1.200 dias multa, mostrando-se demasiadamente elevada, razão pela qual a reduzo para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, eis que há somente uma circunstância judicial desfavorável: culpabilidade.

Ausentes atenuantes.

O MM. Juízo
a quo
deixou de aplicar a agravante da

reincidência pelo fato de ter fixado a pena base no patamar máximo.

Uma vez que a pena foi reduzida, aplico a mencionada agravante e elevo a pena em 1/6, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, pelo que fixo a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Por fim, mantenho o concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a cumulação das penas, totalizando 19 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão e 1.118 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

3)

Do apelante DAVID PALHETA PINHEIRO

Requer o apelante a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação de pena restritiva de direitos e a aplicação do cumprimento de pena no regime aberto.

A pena base foi fixada em 10 anos de reclusão e 1.200 dias multa, diante da valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, como a seguir transcrevo:

“culpabilidade é exacerbada, considerando que a associação para o tráfico em questão era para fornecer lucros para a organização criminosa comando vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.”

Ocorre que o delito em questão tem a pena de reclusão variando de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa. Sendo assim, a pena fixada em 10 anos de reclusão e em 1.200 dias multa se mostra demasiadamente elevada, razão pela qual reduzo-a para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, eis que há somente uma circunstância judicial desfavorável: culpabilidade.

Ausentes atenuantes.

O MM. Juízo
a quo
deixou de aplicar a agravante da

reincidência pelo fato de ter fixado a pena base no patamar máximo.

Uma vez que a pena foi reduzida, aplico a mencionada agravante e elevo a pena em 1/6, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, tornando definitiva a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (reincidente).

Afasto, portanto, a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação de pena restritiva de direitos e do cumprimento em regime aberto.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento apenas para reduzir as penas impostas aos réus, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026